Tribunal: TJMT
Processo: 1021929-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021929-51.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 238.745.709-91 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRI
O

– CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –
ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL –

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA
CONSIGNADO EM JUÍZO
– DESCONTOS IMOTIVADOS –
DEVIDA A
RESTITUIÇÃO
–
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por
‘selfie’,
referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4
.

Não demonstrada a regularidade da contratação, o
s descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco C6 Consignado S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de
relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e indenizatória
, ajuizada
por

Sebastião Ribeiro
,
para
: a)
rescindir o contrato do empréstimo descrito na inicial: cédula de crédito bancário
no
010019526345;
b)
determinar a restituição dos valores depositados em juízo em favor da requerida;
e c)
julgarimprocedente o pagamento a título de indenização por danos morais.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
1
0%
do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante
defende

a regularidade da contratação
.

Pondera que quando acionado pelo Procon, disponibilizou alternativas para resolução da questão
e inclusive encaminhou
boleto de liquidação antecipada.

Alega que a contr
at
ação ocorreu de forma digital, com captura de biometria facial e por isso deve ser reconhecida a regularidade da contratação.

Descreve o passo a passo para realizar a contratação
eletrônica, que no seu entendimento confere confirmação inequívoca d
a
vontade do apelado em anuir com os termos da contratação
.

Argui que o procedimento conta com diversos mecanismos de segurança.

Pede o provimento do recurso para reconhecer a improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento
, id 2110095780
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na exordial explica o apelado que aposentado, vive unicamente de seu benefício previdenciário. Que ao sacar seu benefício verificou um depósito no valor de R$ 8.846,21
, realizado via TED, em 13/05/2021
, que
afirma não ter solicitado e desconhece a origem.

Na busca por solucionar quanto à origem do dinheiro, procurou a agência bancária e descobriu se tratar de empréstimo que não solicitou, tampouco anuiu.

Alega que tentando resolver a questão procurou o Procon, com intenção de esclarecer que não fez o empréstimo, proceder ao cancelamento do contrato e efetuar a devolução da quantia.
Todavia, não obteve êxito.

Diante disso, não viu alternativa,
senão buscar a reparação de seus direitos judicialmente.

Após pedido do autor, deferiu o Juízo de 1o Grau a consignação da quantia objeto do contrato
, conforme depósito
realizado pelo apelado, constante
do

id 211095328.

Citado, sustenta
o banco, em síntese, a
regularidade da contratação.

Pois bem, da análise detida dos autos, observa-se que sem razão o apelante.

Cinge-se a
controvérsia em verificar se
válida e regular a contratação do
empréstimo consignado em benefício previdenciário
, e, consequentemente,
os posteriores descontos em sua aposentadoria.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

No
contexto, a conjuntura narrada e documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, sendo objetiva a responsabilidade do
banco
apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em vista disso
, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Em que pese
o apela
nte
argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id
211095347
, constando suposta autenticação por
‘selfie’
, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade.

Nesse sentido, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Ademais, tão logo percebeu a realização de empréstimo consignado que não celebrou, buscou solucionar a questão
, bem como, proceder a devolução da quantia que não emprestou.

Sobre a matéria, vejamos o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA

- EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–

CONTRATA
ÇÃ
O N
Ã
O COMPROVADA
–
DEDU
ÇÕ
ES IMOTIVADAS

–

PRINT

DE TELA DE COMPUTADOR
–
DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE
–

RECURSO N
Ã
O PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”.

(TJMT, Quarta C
â
mara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

Desta feita, conclui-se que não
merece guarida o pleito do apelante.

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para 15% do valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024